Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REVISÃO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO NA UNIDADE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em obrigar

2 – Omissão. No acórdão embargado consta omissão em relação à OS 2113508012211104, documento que não foi apresentado e que somente consta como referida em outra OS. Não obstante, este não é o único elemento de convicção. O laudo do “caça vazamentos” (id 42178959), constatou que a descarga do banheiro estava vazando e que após o fechamento a medição voltou aos padrões anteriores, o que afasta a hipótese de defeito no serviço de medição da ré. A autora não demonstrou a verossimilhança da alegação de que havia defeito no hidrômetro de modo a dar causa a medição irregular.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.